Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré/recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto para julgar procedente em parte os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 10.820,00 (dez mil, oitocentos e vinte reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde janeiro/2020 e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a data do evento (29/12/2020), conforme entendimento expresso na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto. Alega a existência de contrição no julgado, em relação às provas do feito, em especial, a perícia que não comprova a efetiva dinâmica do evento danoso.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente dispõe que: “IV. Segundo laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, a velocidade desenvolvida pelo veículo Ford/Fusion (veículo da parte recorrida) era “da ordem de 90 km/h, no momento da colisão”. Concluíram os peritos que: “(...) a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade desenvolvido pelo veículo Ford/Fusion, o que resultou na colisão com o veículo Renault/Symbol, que naquele momento efetuava manobra de conversão em direção ao acesso à Via N1, nas circunstâncias analisadas. Assinale-se que caso o veículo Ford/Fusion estivesse trafegando com velocidade regulamentar (60km/h), haveria tempo e espaço suficientes para o Renault/Symbol realizar a manobra pretendida, e o acidente não teria ocorrido” (23500465). V. De fato, a velocidade muito acima do limite da via é condição bastante para impedir a apropriada avaliação das condições para a manobra que a parte recorrente pretendia realizar. De igual sorte também impede o tempo de reação da parte recorrida, que, nas circunstâncias dos autos, teria ampla visibilidade do veículo da parte recorrente, que estava muitos metros a sua frente, em condição de reduzido tráfego de veículos. Destarte, verifica-se que a velocidade excessiva do veículo da parte recorrida foi a causa suficiente e adequada para o resultado danoso. A propósito, importa ressaltar que a teoria da causalidade adequada é a teoria adotada pelo Código Civil, como se extrai do artigo 403. A respeito de tal teoria, disserta a doutrina: “A teoria da causalidade adequada impõe que, em cada caso concreto, e este é o ponto essencial, deve ser realizado um juízo de valor sobre as condutas, a fim de apurar se são causas adequadas e determinantes para a produção do resultado ou se não passam de meras condições, sem qualquer relevância para o dano. Portanto, na esfera civil, nem todas as condições vinculadas ou que, de alguma forma, concorrem para o resultado, são equivalentes ou consideradas causas, mas apenas a mais adequada e relevante a produzir concretamente o resultado” (CARNACCHIONI, Daniel. Manual de Direito Civil, p. 720). Embora corriqueiramente aquele que realiza manobra de transposição de faixa ou conversão e ali intercepta a trajetória de outro veículo seja o responsável pelo evento, no caso concreto não foi essa a causa adequada para o acidente. Este seria evitável caso o veículo da parte recorrida estivesse na velocidade da via, pois quando muito seria o caso de se acionar a buzina para o condutor que realizava a manobra, considerando que pela velocidade constatada na perícia o veículo da parte recorrida estaria longe do veículo da parte recorrente quando esta iniciou a manobra. VI. Entende-se que as demais provas coligidas não foram suficientes para elidir a conclusão dos peritos da Polícia Civil. Assim, diante do acervo probatório conclui-se que a causa do acidente foi o excesso de velocidade que a parte recorrida imprimiu ao seu veículo, olvidando-se de observar o estatuído nos artigos 28 e 29, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. Em consequência, esta deve reparar o dano suportado pela parte recorrente, consoante o disposto no artigo 186 do Código Civil”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.